Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708174-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NADIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, FLORITA DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: SONIA QUITERIA BOMFIM DE VASCONCELOS PEREIRA, JULIO CESAR DE VASCONCELOS, SOLANGE BOMFIM DE VASCONCELOS DA SILVA, JOAO CARLOS DE VASCONCELOS, SANDRA CRISTINE BOMFIM DE VASCONCELOS DE SOUSA DESPACHO FLORITA DE SOUZA OLIVEIRA e NADIR RODRIGUES DE OLIVEIRA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 84628857, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança) movido por SÔNIA QUITÉRIA BOMFIM DE VASCONCELOS PEREIRA e outros, nos seguintes termos: “A emenda de ID n° 82422591 não traz aos autos planilha detalhada e atualizada do débito. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito. Deverá ser observada o contrato de locação de ID n° 50796643, a sentença de ID n° 67650670, o pagamento de ID n° 73314126 (R$ 28.767,00), o orçamento de ID n° 82427495 (R$ 15.850,00) e os comprovantes de IPTU juntados na petição de ID n° 82257350. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. I.” Analisando os autos, verifica-se que as matérias alegadas no presente recurso não foram decididas na r. decisão agravada e encontram-se pendentes de exame pelo Juízo de Primeiro Grau, pois foram alegadas na impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (id. 86485783, autos originários). Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, às agravantes-executadas para manifestarem-se, em cinco dias, sobre a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. decisão e supressão de instância. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 22 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora